Tribunal: STF
Processo: HC 74457
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-12
Data de publicação: 1996-11-12

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Alegação de constrangimento
ilegal, em razão de excesso de prazo para julgamento de apelação
criminal. 3. Informações e publicação da pauta de Plenário da Corte
indigitada coatora que noticiam a inclusão do recurso do paciente
para julgamento. 4. Habeas corpus prejudicado.